Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-77.2024.8.11.0086
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003254-77.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), A APURAR (APELADO), JEOVA ADRIAN DA SILVA CAMPOS - CPF: 072.097.661-89 (APELADO), EDSON MOISES DA SILVA - CPF: 652.221.131-91 (ASSISTENTE), JANETE DA SILVA MAMEDES DE ARRUDA - CPF: 571.695.271-20 (ASSISTENTE), ROZILEIA PAULO NETO - CPF: 038.408.761-25 (ASSISTENTE), EDILSON FRANCISCO MOISES DA SILVA - CPF: 052.893.031-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
NEGATIVA DE AUTORIA ACOLHIDA PEL
O CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGADA NULIDADE NA SESSÃO DE JULGAMENTO. EXIBIÇÃO DE IMAGENS EM PLENÁRIO SEM PRÉVIA JUNTADA AOS AUTOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VEREDITO CASSADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT), em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, que
reconheceu a tese de negativa de autoria
da imputação de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV,
c
.
c
.
art. 14, II, do CP). O recurso pleiteia a anulação da sessão de julgamento, alegando nulidade decorrente da exibição de imagens não juntadas previamente aos autos e cerceamento de acusação quanto à leitura de antecedentes criminais. Subsidiariamente, postula
pel
a cassação do veredicto por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na sessão de julgamento em virtude da exibição de imagens de cunho emocional pela defesa e da vedação à acusação quanto à
leitura de registros criminais; (
ii
) apurar se o veredicto absolutório
de negativa de autoria
é manifestamente contrário à prova dos autos, de modo a justificar a sua cassação e submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

A exibição de imagens da filha do acusado e de unidade prisional, não relacionadas diretamente com os fatos julgados, não configura nulidade processual, pois não versa sobre a matéria de fato submetida à apreciação dos jurados, nos termos do art. 479, parágrafo único, do CPP.

A vedação à leitura de denúncias não constantes nos autos, por parte do Ministério Público, tampouco caracteriza nulidade, por consistirem em elementos estranhos ao processo em julgamento, cuja introdução violaria os princípios do contraditório e da imparcialidade do júri.

A decisão absolutória é manifestamente contrária à prova dos autos, considerando que a vítima reconheceu o acusado como um dos autores dos disparos, versão corroborada por testemunha em juízo, havendo
considerável
acervo probatório quanto à autoria.

Configurada a desconexão entre o veredicto do Conselho de Sentença e os elementos probatórios dos autos, impõe-se a cassação da decisão e submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, d, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exibição em plenário de imagens sem relação direta com o fato submetido ao julgamento não configura nulidade quando ausente prejuízo concreto à parte adversa.

A negativa de leitura de registros não constantes dos autos não afronta o contraditório, pois se trata de medida de controle da regularidade do julgamento.

O veredicto do Tribunal do Júri pode ser cassado quando manifestamente contrário à prova dos autos, especialmente quando há reconhecimento firme da autoria delitiva pela vítima e testemunhas em juízo.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 479, parágrafo único, e 593, III, "d", do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT –
ApCrim
n. 1002331-82.2020.8.11.0024, Rel. Des. Christiane Da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/09/2025, DJE 12/09/2025; STJ – REsp 1907819/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. em 02/03/2021,
D
j
e
05/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum (MT) que, em observância ao veredicto do Conselho de Sentença, absolveu o réu Jeová Adrian da Silva Campos da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV,
c.c
. o art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), conforme decisão constante no Id. 306788556.

Segundo a denúncia, o réu, em comunhão de esforços com outros dois indivíduos não identificados, tentou ceifar a vida de Edilson Francisco Moisés da Silva mediante disparos de arma de fogo, motivado por rivalidade entre facções criminosas e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Reconhecida a materialidade delitiva, o acusado foi pronunciado (Id. 178947739), sendo o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em 13/06/2025 (Id. 190961913).

Na sessão, os jurados, por maioria, entenderam pela ausência de autoria atribuível ao réu, razão pela qual foi prolatada sentença absolutória.

O Ministério Público, inconformado, interpôs recurso de apelação (Id. 306788569), requerendo a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, a acusação sustenta nulidade da sessão de julgamento em razão da indevida exibição, pela defesa, de imagens da filha do réu e de uma unidade prisional, não previamente acostadas aos autos nem submetidas ao contraditório, em afronta ao art. 479 do Código de Processo Penal, caracterizando “prova surpresa” e comprometendo a paridade de armas.

Aduz, ainda, cerceamento da atuação ministerial em razão da vedação à leitura dos antecedentes criminais do réu e da vítima, os quais reputava relevantes para a formação do convencimento dos jurados (Id. 306788569).

Por fim, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois a vítima reconheceu o réu como um dos autores dos disparos, versão corroborada por testemunha judicial.

Em contrarrazões (Id. 306788572), a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, alegando inexistência de nulidade, visto que os elementos exibidos em plenário não se relacionavam diretamente ao mérito do crime e, por isso, não se enquadram na proibição do art. 479 do Código de Processo Penal. Sustenta, ademais, que não houve prejuízo processual e que a decisão absolutória encontra respaldo no princípio
in dubio pro reo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento parcial do recurso, acolhendo a tese de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, em consequência, a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo julgamento (Id. 317576877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum (MT) que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu o réu Jeová Adrian da Silva Campos da imputação relativa ao crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV,
c.c
. o art. 14, inciso II, do Código Penal.

A acusação insurge-se em duas frentes principais:
(i)
alega nulidade da sessão de julgamento, em razão da permissão conferida à defesa para exibição de imagens da filha do acusado e de uma unidade prisional, sem a devida juntada prévia aos autos;
(
ii
)
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, postulando a anulação do julgamento e a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Examinadas as razões recursais, as contrarrazões defensivas e o parecer ministerial de segundo grau, passo à análise.

Da alegada nulidade da sessão de julgamento
.

Alega
,
o Ministério Público
,
que a defesa exibiu, perante o Conselho de Sentença, imagens da prole do acusado e de uma unidade prisional, sem observância do prazo mínimo previsto no art. 479 do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, que lhe foi indeferido o pedido de leitura de denúncias anteriores contra o réu e a vítima, o que, em sua ótica, violaria o princípio da paridade de armas.

Consta da ata de julgamento o registro de impugnação à exibição do vídeo, razão pela qual a apresentação foi interrompida, gerando protestos consignados na Ata de Julgamento do Tribunal do Júri, processo n. 1003254-77.2024.8.11.0086. Posteriormente, houve a retomada da exibição do vídeo, que continha imagens do filho do apelado, um infante em manifestações típicas da alegria de um bebê.

A Magistrada de primeiro grau,
em
posição reforçada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, consignou que o art. 479 do Código de Processo Penal exige a antecedência mínima de três dias úteis apenas para documentos ou objetos que versem sobre a matéria de fato submetida à apreciação dos jurados.

No caso em exame, as imagens exibidas pela defesa não possuíam relação direta com o mérito da causa, constituindo mera estratégia de humanização do acusado, destituída de carga probatória. Por essa razão, sua apresentação não configura afronta ao dispositivo legal mencionado.

Quanto à vedação da leitura de denúncias pretéritas — que sequer integravam os autos —, a medida adotada pela Juíza Presidente encontra respaldo no art. 478 do Código de Processo Penal, que veda referências à vida pregressa das partes, justamente para evitar a aplicação do denominado “Direito Penal do Autor”, rechaçado pela jurisprudência nacional.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirmam o entendimento de que não há nulidade quando o material apresentado pela defesa não guarda relação direta com o fato imputado e não resulta em prejuízo à acusação, especialmente quando se trata de conteúdo de natureza argumentativa, e não probatória.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APRESENTAÇÃO DE FILME EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONSTANTE NO ART. 479, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA NÃO TRATA DO CASO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO
. 1. A exibição em plenário de filme sem relação com o crime, em plenário, não contraria o disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, que exige a relação direta com os fatos submetidos ao Conselho de Sentença, circunstância negada no acórdão impugnado, muito embora o reconhecimento da nulidade por falta de ciência prévia. 2. Sem relação com os fatos e não demonstrando o Tribunal de origem prejuízo, que não pode ser inferido de vídeo meramente argumentativo ou emocional, não há justificação para a pretendia declaração de nulidade. 3. Recurso especial provido para que, afastada a preliminar do apelo defensivo, prossiga o Tribunal a quo no julgamento da apelação. (REsp 1907819/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
05/03/2021)
.

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR COM PRÉVIA ANTECEDÊNCIA DE 3 DIAS ÚTEIS. CIÊNCIA À DEFESA. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Quanto à alegada omissão do julgado impugnado, além de o recurso especial apontar violação de dispositivo da lei processual civil, e não do art. 619 do Código de Processo Penal, as razões de pedir não demonstram, de forma suficiente, em que consistiu a possível falha do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O art. 479 do Código de Processo Penal determina que, durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis e com a ciência da outra parte. Este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal. 3. Em que pese a ocorrência do desrespeito ao prazo fixado no art. 479 do Código de Processo Penal (o documento, não obstante juntado aos autos no prazo de 3 dias úteis, só veio a ser disponibilizado à defesa às vésperas do julgamento, ou seja, fora do prazo legal) não se vislumbra prejuízo efetivo à defesa, considerando que o documento em questão não foi utilizado por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri. A inexistência de prejuízo inibe o reconhecimento da nulidade do julgamento mesmo com o vício apontado. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (REsp 1637288/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe
01/09/2017)

O
TJMT vem
mantendo a
mesma

linha de raciocínio:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068/STF. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
:
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória do Tribunal do Júri que impôs ao réu pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV).

2. O recurso defensivo sustenta: (i) nulidade do julgamento por afronta ao art. 479 do CPP; (
ii
) nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; e (
iii
) direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão
:

3. As questões submetidas à
apreciação consistem em:
(i) verificar se houve nulidade pela exibição de documento não juntado no tríduo legal (CPP, art. 479);
(
ii
) analisar a existência de quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (
iii
) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir
4. Documento exibido em plenário sem relação direta com o fato imputado ao réu, não incide a restrição do art. 479 do CPP. Nulidade relativa que exige demonstração de prejuízo, inexistente na hipótese.
5. Alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo, não autoriza o reconhecimento de nulidade. 6. Indeferimento do direito de recorrer em liberdade mantido, em razão da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”) e do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral, que autoriza a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por violação ao art. 479 do CPP quando o documento exibido em plenário não guarda relação direta com o fato em julgamento e não há comprovação de prejuízo à defesa. 2. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração concreta de prejuízo, não invalida a prova. 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente do total aplicado, nos termos do Tema 1.068/STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP,
arts
. 479, 492, I, “e”, e 563. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024 (Tema 1.068/RG);

STJ, REsp 1.907.819/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.03.2021;
AgRg
no REsp n. 1.594.256/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 7.11.2017; HC 913.224/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ -
AgRg
no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.9.2024. TJMT, N.U 0005620-03.2018.8.11.0059, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.12.2020; N.U 1001381-97.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 21.05.2025.

(N.U 1002331-82.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
P
ublicado
no DJE
12/09/2025
)
(grifo meus).

Não se reconhece, portanto, a existência de nulidade processual, pois o apelante não demonstrou que as imagens exibidas tenham sido capazes de lhe causar prejuízo efetivo, diverso daquele meramente decorrente da produção das provas.

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos

No mérito, assiste razão parcial à acusação.

Conforme consta dos autos, a vítima Edilson Francisco Moisés da Silva reconheceu, de forma firme e reiterada, o apelado como um dos autores dos disparos que, por pouco, não culminaram em sua morte. Tal versão foi corroborada por testemunha judicial e reforçada por relatório policial que indicou o vínculo do acusado com organização criminosa rival à da vítima, inclusive por meio de elementos de identificação corporal, como tatuagens.

Verifica-se, pela ata de julgamento, que o Júri rejeitou a autoria imputada ao réu, por 4 (quatro) votos a 1 (um). É certo que a soberania dos veredictos do Júri constitui garantia constitucional (art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF), mas não se trata de prerrogativa absoluta.

No caso concreto, verifica-se que, a despeito da existência de provas robustas e convergentes de autoria em desfavor do réu — consistentes em testemunhos diretos, laudos periciais e demais elementos que lhe atribuem a prática do delito —, o Conselho de Sentença, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), optou pela absolvição. Tal deliberação, dissociada do acervo probatório, não se sustenta à luz da racionalidade mínima exigida do julgamento popular, configurando evidente afronta ao disposto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Não se trata de esvaziar a soberania dos jurados, mas de reconhecer que o ordenamento jurídico lhes impõe o dever de formar suas decisões com um mínimo de correspondência aos elementos de prova produzidos em juízo. A ausência dessa conexão lógica descaracteriza a função democrática do Júri e converte a decisão absolutória em ato arbitrário, passível de controle jurisdicional.

Conforme orientação consolidada, quando a decisão dos jurados destoa, de forma manifesta, das provas constantes dos autos, deve ser anulada, permitindo-se a realização de novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2024).

Em nosso Tribunal,
segue o mesmo
entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO
JÚRI .
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. RECURSO
PROVIDO .
I. Caso em exame
.
1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu o apelado da prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c
art
.
14, II, ambos do Código Penal). A absolvição foi baseada no quesito genérico obrigatório de absolvição, nos termos do art. 483, III, do Código de Processo Penal.
II .
Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se a decisão absolutória, fundamentada em quesito genérico, é manifestamente contrária à prova dos autos; e (
ii
) definir se estão presentes os requisitos legais para anulação do julgamento e submissão do réu a novo júri. III. Razões de decidir
3 .
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, embora garantida pelo art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, não é absoluta, podendo ser flexibilizada nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.
4 .
A absolvição pelo quesito genérico do art. 483, III, do CPP exige respaldo no conjunto probatório, mesmo que se fundamente na tese de clemência, legítima defesa ou sentimento de justiça dos jurados
. 5. No caso, a materialidade do crime foi comprovada pelo laudo de lesão corporal e pela gravidade das lesões
causadas à vítima em região vital (pescoço), com emprego de arma branca (faca). 6. A autoria foi reconhecida pelos jurados nos quesitos específicos, corroborada pelo depoimento da vítima e de testemunhas, bem como pelas circunstâncias da conduta do réu, que evidenciam o dolo de matar (animus necandi). 7. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não há nos autos prova de agressão injusta, atual ou iminente, sendo manifestos o excesso na conduta do réu e a desproporcionalidade entre a suposta provocação e a reação violenta.
8. A decisão absolutória é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto probatório demonstra inequivocamente a prática do crime de tentativa de homicídio, com dolo evidente, tornando inviável a manutenção do julgamento.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri comporta mitigação quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 2. A absolvição pelo quesito genérico exige respaldo mínimo no conjunto probatório, sendo incabível quando divorciada das evidências constantes nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII, c; CPP,
arts
.
483, III, § 2º, e 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT,
ApCrim
nº 0009501-56.2018.8 .11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto,
j .
07/10/2020; TJ/MG,
ApCrim
nº 3500379-45.2020.8.13 .0145, Rel. Dr. Evaldo Elias Penna
Gavazza
, j. 16/08/2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00057703720168110064, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, Segunda Câmara Criminal,
Data de Publicação: 20/02/2025
). (Grifo meus)

No caso em apreço, a tese absolutória adotada pelo Conselho de Sentença mostra-se claramente dissociada do conjunto probatório judicializado, razão pela qual se impõe a cassação do veredicto, com a consequente submissão do réu a novo julgamento.

Diante do exposto,
dou
e
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso interposto pelo Ministério Público, para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum
(
MT
)
, determinando-se a realização de novo julgamento popular, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025